Tribunal: TJSP
Processo: 2126011-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por danos morais. Decisão que negou a tutela de urgência requerida. Insurgência recursal do autor. Sem razão. Art. 300 do CPC que requer fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão. Questão que demanda cognição exauriente. Discussão relativa à liberdade de informação jornalística, liberdade de imprensa e direito da personalidade. Precedentes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por danos morais. Decisão que negou a tutela de urgência requerida. Insurgência recursal do autor. Sem razão. Art. 300 do CPC que requer fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão. Questão que demanda cognição exauriente. Discussão relativa à liberdade de informação jornalística, liberdade de imprensa e direito da personalidade. Precedentes do STF. Proteção contra censura. Relativização em casos excepcionais, com verdadeira hipermotivação, que demandará melhor apreciação, após regular contraditório, no presente caso. Transcurso temporal expressivo afastando eventual urgência, ademais. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126011-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
FELIPE DE CAMPOS MUNDIN, são agravados UNIVERSO ONLINE S.A. e
RICARDO LUIZ FELTRIN DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126011-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20073
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por danos
morais. Decisão que negou a tutela de urgência requerida.
Insurgência recursal do autor. Sem razão. Art. 300 do CPC que
requer fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão.
Questão que demanda cognição exauriente. Discussão relativa
à liberdade de informação jornalística, liberdade de imprensa e
direito da personalidade. Precedentes do STF. Proteção contra
censura. Relativização em casos excepcionais, com verdadeira
hipermotivação, que demandará melhor apreciação, após
regular contraditório, no presente caso. Transcurso temporal
expressivo afastando eventual urgência, ademais. Recurso não
provido.
VOTO n° 22073
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ
FELIPE DE CAMPOS MUNDIN contra a r. decisão interlocutória (fls. 53 do
processo, digitalizada a fls. 63), proferida em ação de procedimento
comum, que indeferiu a tutela de urgência por ele requerida, com a qual
buscava impedir os corréus de veicular matéria alegadamente prejudicial a
sua imagem em coluna de sítio eletrônico administrado pela corré UOL.
Assim se decidiu por serem considerados ausentes elementos capazes de
evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano invocados pelo
autor.
Irresignado, narra o autor, em resumo, que os
requeridos veicularam, em matérias jornalísticas divulgadas em 07 e 08 de
fevereiro de 2020, inverdades em prejuízo a sua honra pessoal e
profissional, embora não tenha textualmente mencionado seu nome. Alega
o agravante que a divulgação de matéria jornalística, embora constitua
exercício do direito constitucional de liberdade de expressão, tem seus
limites estabelecidos pelo, também, direito fundamental de que ninguém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126011-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20073
3
terá a imagem e a honra indevidamente violadas, conforme disposto no
artigo 5o, X, da Constituição Federal. Ademais, ainda que o fato gere
curiosidade coletiva, é dever do jornalista observar os limites da
conveniência, de decoro, da intimidade e da vida privada da pessoa
envolvida nesse tipo de fato. Pugna pela atribuição de efeito antecipatório
recursal e, ao final, o provimento do recurso.
A fls. 69/70, o efeito antecipatório recursal foi negado.
Os agravados apresentaram contraminuta (fls. 83/94),
pugnando pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência
requer a presença simultânea do periculum in mora e do fumis boni iuris
para sua concessão.
No que se refere ao primeiro requisito, é imperioso
ressaltar que o C. STF possui entendimento sólido quanto à equiparação da
liberdade de informação jornalística à liberdade de imprensa, cujos direitos
integram bens da personalidade, qualificando-se como verdadeiros
sobredireitos, de modo que, em eventual conflito entre ela e o direito à
privacidade lato sensu, aquela deve prevalecer, em claro prejuízo a atos de
censura (Vide ADPF 130, rel. min. Ayres Britto, j. 30-4-2009, P, DJE de
6-11-2009; Rcl 18.566 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 12-9-2014, dec.
monocrática, DJE de 17-9-2014; Rcl 22.238, rel. min. Roberto Barroso, j.
6-3-2018, 1a T, DJE de 10-5-2018).
Não se impede, entratanto, potencial responsabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126011-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20073
4
por danos provocados pelo propagador jornalístico, a qual fica condicionada
à persecução judicial posterior. Também não se interpreta referido direito
como absoluto, havendo em casos excepcionalíssimos o seu legítimo
cerceamento, inclusive em sede de antecipação da tutela requerida. No
entanto, dada a sua singularidade, o requerimento de tutela de urgência
demanda hipermotivação, isto é, fundamentos inabaláveis além da já
exigente plausibilidade do direito invocado.
In casu, não sobressai qualquer extraordinariedade na
publicação, que, inclusive não cita nomes.
Ao mesmo tempo, não se observa periculum in mora
uma vez que as matérias datam de 07.02.2020 e 08.02.2020, transcorrido
mais de um semestre, não subsiste tamanha urgência que alega o
recorrente.
É, portanto, hipótese de denegar a tutela de urgência,
mantendo a r. decisão recorrida.
A questão demanda, enfim, cognição exauriente, após
regular contraditório.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
em sede recursal, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou
nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126011-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20073
5
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)